Tribunal: TJES
Processo: 5000995-32.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000995-32.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PADARIA BRAVIM LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000995-32.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PADARIA BRAVIM LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. PROTESTO DO TÍTULO. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de Padaria Bravim Ltda., visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2025/2018, no valor de R$ 4.667,24, extinguiu o feito por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 1184 da repercussão geral do STF é aplicável às execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento; (ii) estabelecer se a existência de legislação municipal fixando valor mínimo para ajuizamento afasta a incidência do precedente do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (iii) determinar se restou comprovada a adoção prévia de medidas administrativas aptas a demonstrar o interesse de agir do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os precedentes firmados pelo STF em sede de repercussão geral possuem força vinculante e aplicação obrigatória aos processos em curso, nos termos do art. 927, III, do CPC.

4.O Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa, inclusive em demandas ajuizadas antes do julgamento do paradigma.

5.A autonomia municipal para legislar sobre cobrança de seus tributos não afasta a exigência processual de demonstração do interesse de agir, mediante comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

6.O STF condicionou o ajuizamento e o prosseguimento de execuções fiscais de pequeno valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo justificativa idônea de eficiência administrativa.

7.A Resolução CNJ nº 547/2024 possui força normativa vinculante e regulamenta a aplicação do Tema 1184, reforçando a necessidade de racionalização do uso da máquina judiciária.

8.No caso concreto, o Município foi intimado para comprovar a adoção das providências administrativas exigidas, mas limitou-se a apresentar teses jurídicas, sem comprovação documental tempestiva.

9.A juntada de documentos apenas em sede recursal, sem justificativa plausível e não se tratando de documento novo, encontra óbice na preclusão e não pode ser considerada.

10.Não demonstrada a adoção de medidas administrativas eficazes nem formulado pedido de suspensão do feito para esse fim, resta caracterizada a ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O Tema 1184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, inclusive às ajuizadas antes de seu julgamento.

2.A autonomia legislativa do ente federado não dispensa a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor.

3.A ausência de comprovação tempestiva das medidas administrativas prévias legitima a extinção da execução fiscal por falta de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, 927, III, e 183; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Rcl nº 60.445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023; TJ-ES, AC nº 0000716-19.2015.8.08.0029, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, com vistas ao reexame da r. sentença (ID 16971191) que, em sede de execução fiscal proposta em face de
PADARIA BRAVIM LTDA
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em seu recurso (ID 16971192), o apelante sustenta, em resumo, i) a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023; ii) a prevalência da autonomia municipal, que possui lei própria (Lei n. 8.006/2022) fixando o valor mínimo para ajuizamento; iii) a não configuração do requisito de paralisação do feito por mais de um ano, previsto na Resolução CNJ nº 547/2024; e iv) que a CDA foi devidamente protestada, o que comprova o seu interesse na causa. Requer, ao final, a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

A despeito de ter sido devidamente intimada por edital para apresentar contrarrazões, o apelado permaneceu inerte, a teor da certidão exarada no ID 16971195.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
PADARIA BRAVIM LTDA
visando à satisfação do crédito tributário materializado na CDA
2025/2018
, no valor de R$ 4.667,24.

No trâmite do feito, o Município foi intimado para manifestar-se acerca da incidência do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF, senão vejamos o teor do despacho constante no ID 16971189:

“Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (tema 1184) fixou as seguintes teses:

‘1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis’.

Com o escopo de regulamentar o entendimento firmado pela Excelsa Corte, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, disponibilizada na mesma data, na Edição nº 30/2024 do Diário Eletrônico de Justiça, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme seu art. 5º.

O §1º, do art. 1º, da supracitada resolução, dispõe que ‘deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.’.

Nessa perspectiva e compulsando os autos, observo que a presente execução fiscal, enquadra-se na hipótese de extinção, consoante o recente entendimento firmado pelo STF e pelo CNJ.

Isto posto, intime-se o Município para, no prazo de 30 (trinta) dias, já contados em dobro na forma do art. 183 do CPC, manifestar-se, com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e pelo CNJ na Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024.

Fica, desde já, cientificado o exequente de que, no caso de requerimento na forma do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, deverá demonstrar, cabalmente, que poderá localizar os bens do devedor, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos”.

Após a manifestação do Ente Público (ID 16971190), sobreveio aos autos a sentença terminativa, sob o fundamento, em suma, de que
“[...] não basta, para o ajuizamento das execuções fiscais, a observância do valor tido como mínimo pelo ente municipal para a judicialização da cobrança dos créditos fazendários por meio de sua própria legislação – no caso de Cachoeiro de Itapemirim, 100 (cem) UFCI, conforme a Lei Municipal 8.006/22 – mas, também, faz-se necessária a análise do custo do procedimento executivo, ou seja, o gasto do Poder Judiciário para promover a execução fiscal, para fins de identificação do interesse de agir face à possibilidade de utilização do protesto extrajudicialmente”
.

Aduziu, ainda, o Magistrado, que
“[...] verificada que a execução fiscal vertente não ultrapassa o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e constatada a ausência de localização de bens no interstício de 01 (um) ano, forçoso o reconhecimento da extinção por ausência de interesse”
.

Pois bem.

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que:

2.o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Desta feita, denota-se que o exame da juridicidade da sentença recorrida perpassa pela análise conjunta das normas supracitadas, quais sejam, o precedente firmado pela Corte Suprema no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ n. 547.

Ressalto que não subsiste a tese de que o precedente apenas deve ser observado para os casos em que a execução foi ajuizada após o julgamento realizado pelo STF.

A própria redação do item “3” da tese permite inferir sua aplicação às demandas já em tramitação, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança.

Não bastasse, o STF acolheu os embargos de declaração opostos no âmbito do RE 1355208, para esclarecer que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento, de modo que, por óbvio, se trata de demandas já ajuizadas à época em que julgado a repercussão geral.

Ainda, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito, a título de exemplo, a jurisprudência das Cortes Estaduais, aplicando o tema n. 1.184 da repercussão geral do STF para execuções fiscais anteriormente propostas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO DO TEMA 1184 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA COMPROVAR O PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO NÃO PODE SER EXTINTA PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 2 DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1184. INCIDÊNCIA DO REFERIDO ITEM ÀS AÇÕES PROPOSTAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE, QUANTO AOS PROCESSOS JÁ EM CURSO, POSTULAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00410487820248160000 Paranaguá, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida,
III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir,
devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.
2022
.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Logo, tenho que o tema n. 1.184 do STF é de observância obrigatória, inclusive para as execuções fiscais propostas antes do julgamento da repercussão geral.

Noutro giro, esclareço que a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da resolução do CNJ não implicam em violação à autonomia do ente federado, como tenta fazer crer o apelante.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor, o que não seria o caso do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
considerando o disposto no art. 4º da Lei Municipal n. 6.818/2013.

A íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.”

Como se denota, não se trata
in casu
de negar a autonomia do ente municipal para, por intermédio de sua legislação, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Repiso, a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

Aliás, se analisarmos a tese da independência do ente municipal sob a ótica de que bastaria indicar que o valor mínimo municipal foi respeitado, seria desprivilegiar os critérios elencados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça que superam esse debate.

Desse modo, constata-se que o STF privilegiou, na solução da questão, o princípio da eficiência administrativa.

Finalmente, acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547, é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Nesse trilhar, são inúmeros os julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. -Em regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal finalizou o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), entendendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado -
Em consonância com o julgamento do Tema 1184, o CNJ editou a resolução nº 547 na qual se fixou as hipóteses de extinção de execução fiscal - Hipótese em que preenchidos os requisitos da Resolução n. 547 do CNJ, a presente execução deve ser extinta.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0040329-59.2016.8.13.0324 1.0000.23.197991-5/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização –
Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ
– Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA ESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO RECURSO, EM REPERCUSSÃO GERAL, A QUE SE REFERE A TESE 1184. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tema nº 1.184: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".A Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0000020-17.1996.8.15.0461, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

Por todo o arrazoado, entendo que o exame do caso concreto deve ser pautado nas seguintes premissas:

i) cada ente federado possui autonomia para dispor sobre a cobrança judicial de seus tributos, autonomia esta que é observada, por exemplo, quando o município institui lei fixando o
valor mínimo
para ajuizamento de execuções fiscais;

ii) conforme tese firmada no tema n. 1.184 da repercussão geral, a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a adoção prévia de medidas administrativas, quais sejam, ii.a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ii.b) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; decerto que os entes federados podem pedir a suspensão dos processos para adoção das medidas referidas no item “ii”, comunicando ao juízo o prazo necessário para tanto; e

iii) nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547, ainda que demonstrada a tentativa inexitosa de resolução administrativa pelo ente federado, deverão ser extintas execuções fiscais propostas quando iii.a) o valor do crédito exequendo era, à época do ajuizamento, inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); e iii.b) não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso,
o Magistrado
a quo
determinou, conforme despacho acima mencionado, a intimação do apelante para comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1.184.

Contudo, o recorrente, em sua manifestação acostada no ID 16971190, limitou-se a defender teses jurídicas sobre a inaplicabilidade do precedente, bem como sustentou a contratação de empresa terceirizada para a cobrança administrativa, de modo que, segundo o seu ponto de vista, teria cumprido todos os requisitos elencados na Resolução a fim de garantir o ajuizamento da execução fiscal quanto o seu prosseguimento.

Cumpre ressaltar, ainda, que apenas em sede recursal o recorrente trouxe um comprovante de protesto (ID 16971197).

No entanto, ressalto que a documentação anexada em sede de apelação é extemporânea, razão pela qual não pode ser considerada.

Aliás, o julgador de primeiro grau concedeu prazo amplo (30 dias) para que o exequente/apelante comprovasse a adoção das medidas administrativas capazes de revelar seu interesse de agir, porém, a parte não cuidou por fazê-lo, cenário que deu azo à prolação da sentença terminativa.

Não bastasse, como dito antes, o apelante carreou,
no momento da interposição do recurso
, documentos que não constavam no processo, em que pese sejam datados em momento anterior, inclusive, à propositura da presente ação.

Além disso, sublinho que a parte recorrente não apresentou nenhuma justificativa capaz de explicar o porquê não trouxe a documentação à baila no momento oportuno.

Sendo assim, na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça, não se tratando de documento novo, resta prejudicada a análise da documentação trazida ao processo de forma extemporânea. Confira-se:

[...]
1. Não se admite a juntada de documento após a sentença, salvo quando novo, sendo inviável à apelante surpreender nos autos, com alegações que deveriam ter sido apresentadas oportunamente, havendo de se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão. Desta forma, tratando-se de documento que, sem óbice algum, poderia ter sido exibido anteriormente, a fim de que o julgador a quo pudesse ter ciência, impõe-se a não consideração de seu conteúdo, bem como das alegações tecidas com supedâneo no respectivo.
2. Neste diapasão, até mesmo em virtude de inexistirem outros questionamento por parte da apelante, a sentença objurgada deve permanecer incólume, sendo, outrossim, desnecessário adentrar na análise da eventual prática de litigância de má-fé 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00007161920158080029, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

Obiter dictum,
ainda que assim não fosse, registro que não se pode depreender de tal documentação efetiva entrega da correspondência à apelada.

Constato, portanto, que
não restou demonstrada a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal
.

Em outros termos, o Município, a despeito de ter sido oportunizado, não logrou êxito em comprovar a adoção de medida administrativa eficaz, nem formulou pedido de suspensão do feito para efetivação de diligências nesse tocante.

Assim, concluo que não resta evidenciado o interesse de agir no caso concreto, o que torna de rigor a manutenção da sentença terminativa, dada a inobservância ao item “2” da tese formulada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral, sendo despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ n. 547 no caso em testilha, visto que a incidência da norma precedente é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), com fulcro no entendimento sedimentado pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, pois não foram fixados honorários na instância originária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000995-32.2019.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
PADARIA BRAVIM LTDA

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Execução Fiscal n.º 5000995-32.2019.8.08.0011.

A sentença recorrida (Id. 16971191) extinguiu o feito executivo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), fundamentando-se nas teses fixadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral e nas diretrizes da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais (Id. 16971192), o Município apelante sustenta: (i) a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF às execuções ajuizadas antes de 19/12/2023; (ii) a prevalência da autonomia municipal e da legislação local (Lei n.º 8.006/2022) que fixa o teto para ajuizamento; (iii) a inocorrência de paralisação do feito por mais de um ano, alegando impulsão regular; e (iv) a existência de protesto da CDA realizado em 2018, juntando documento em sede de apelação (Id. 16971197) para comprovar seu interesse.

A
controvérsia reside na adequação da extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz das diretrizes de eficiência administrativa e racionalização da justiça fiscal.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa,
in verbis
:

Tema 1184/STF:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a
Excelentíssima Relatora, Min. CARMEN LUCIA,
que tal garantia
"
assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...)
Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional,
o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer,
a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
(...)

Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.
(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de
prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(...)

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do
voto
proferido pelo

Excelentíssimo
Relator, Min. LUI
Z
ROBERTO BARROSO,
no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria
:

“
A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.
Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
.
(...)

Assim,
à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual,
o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir.
O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de
protesto do título
, salvo se comprovada a inadequação da medida.
(...)

Como visto,
o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais.
(...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 14/03/2019 para a cobrança de débitos que, à época e mesmo atualizados, permanecem manifestamente inferiores ao patamar de R$ 10.000,00
estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024
,
evidenciando
tratar-se de execução fiscal de baixo valor.

Pois bem. O cerne da extinção do feito reside no descumprimento, pelo apelante, da exigência contida no Item 2, alínea "b", do Tema 1.184/STF, bem como do artigo 3º da Resolução CNJ nº 547/2024,
os quais impõem,
dentre os requisitos

para
o ajuizamento
da execução fiscal de baixo valor, a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu com estrita observância ao devido processo legal ao intimar o Município (Id. 16971189) para se manifestar e comprovar o atendimento diretrizes do precedente vinculante.
Contudo, em sua manifestação de Id. 16971190, a municipalidade limitou-se a teses jurídicas de resistência,
sem colacionar a prova do protesto
.

Somente em sede recursal (Id. 16971197), o apelante carreou documento visando comprovar o protesto. Todavia, como bem pontuado pelo Eminente Relator, tal documentação é considerada extemporânea, incidindo o fenômeno da preclusão. O Poder Judiciário concedeu prazo amplo para a regularização do interesse de agir, e a parte não cuidou de fazê-lo no momento processual adequado, não apresentando justificativa idônea para a juntada tardia de documento que já existia ao tempo da intimação.

Nesse diapasão, é cediço que o interesse de agir deve ser demonstrado conforme a prova dos autos no momento oportuno. Ao apresentar documento de protesto apenas na fase de apelação, o Município falhou em seu ônus processual. Além disso, em análise meticulosa, verifica-se que o documento apresentado no Id. 16971197 refere-se a título com numeração diversa ("CDA 20182025") daquela que aparelha a inicial ("CDA 2025/2018" conforme Id. 16971107). É princípio basilar que, para fins de comprovação da condição da ação sob a ótica do Tema 1.184, o protesto deve recair, inequivocamente, sobre o título que embasa a execução.

A prova do protesto específico da dívida objeto da lide não consta nos autos de forma tempestiva e fidedigna, sendo o documento juntado imprestável para vincular o título executivo desta demanda à condição de procedibilidade exigida pelo STF.

Ademais, no tocante à tese de irretroatividade, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no Item 3 da tese firmada, foi claro ao dispor que "
O trâmite de ações de execução fiscal (de baixo valor) não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
". Tal disposição evidencia a aplicabilidade imediata do entendimento às execuções em curso (
tempus regit actum
), condicionando seu prosseguimento à regularização do interesse de agir.

Configurad
o
, pois,
descumprimento ao
previst
o
no art.
3
º, da Resolução CNJ nº 547/2024 –
execução fiscal de baixo valor desprovida de protesto
–, a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), conforme orientação vinculante do STF (TEMAS 1184 e 1428).

No que tange à alegação de prevalência da autonomia municipal e invocação da Lei Municipal nº 6.818/2013, com as alterações promovidas pela Lei 8.006/2022 (que fixa o teto de alçada em 100 (cem) Unidades Fiscais daquele Município)
, o próprio
e.
STF, no TEMA 1428, já afastou a tese de usurpação de competência, determinando a observância da Resolução nº 547/2024 com base no princípio da eficiência.
Não suficiente
,
conforme já mencionado,
o critério estabelecido na legislação municipal para o
ajuizamento
não obsta a aplicação do
s
parâmetros instituídos pela
Resolução
547/2024
para
o
tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
que se revelem ineficientes e antieconômi
as
, como na espécie.

Destarte
,
consoante detalhado pelo Excelentíssimo Relator do ARE
1553607
(TEMA 1428), Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO,
embora reste “
preservada a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário
, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal
”,

ratio
do TEMA 109/STF,
tal como, aliás, registrado
na parte final do
I
tem 1 do
TEMA
1184, “
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.
Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas com fundamento no princípio constitucional da eficiência.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Logo, “
Não há, nesse aspecto, qualquer afronta à competência tributária do ente recorrente, nem ao postulado da separação de poderes. O acórdão recorrido não utilizou lei de ente federativo diverso para aferição de interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. O fundamento foi a Resolução CNJ nº 547/2024, que orienta a magistratura nacional sobre os critérios para processamento e extinção de executivos fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. O acórdão, portanto, está em conformidade com os Temas 1.184/RG e 109/RG. Por sinal,
o Supremo, já por ocasião do julgamento do Tema 109/RG, afirmara que a decisão de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir não designa ‘violação ao postulado da separação dos poderes
, porquanto a análise das condições da ação é sim competência do magistrado (art. 2º da CF)’. Além disso, não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Tem-se, assim, que o
ajuizamento
da demanda executiva fiscal deverá observar a competência constitucional atribuída a cada ente federado para a
definição de valores mínimos
de cobrança judicial pertinentes ao respectivo crédito tributário.
Referido
ajuizamento,
contudo,
deverá ser precedido de prévia tentativa de conciliação e de protesto da CDA, salvo por motivo de eficiência administrativa, a teor dos
Itens 2 e 3, do TEMA 1184/STF,
e dos arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ 547/2024,
o que, de forma alguma,
afasta a possibilidade de
extinção
da demanda por
ausência de interesse processual
em vista do
Item 1 do
TEMA 1184,
do a
rt. 1º, § 1º, da Res
olução CNJ
547/2024,
e do TEMA
1428/STF.

Por conseguinte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e
com
a Resolução CNJ nº 547/2024,
acompanho o e. Relator, DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível
,
mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000995-32.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PADARIA BRAVIM LTDA

RELATOR: DES.RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível em razão da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da aplicação do tema 1.184, do STF.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso.

Sem delongas, verifico que tive oportunidade, em situações semelhantes, de considerar válida a comprovação do protesto porquanto a divergência do número do título indicado não é suficiente para o reconhecimento da ausência do interesse de agir, mormente porque esclarecido pelo ente público a necessidade de emissão de novo documento denominado ‘CDA DE PROTESTO’, cujo devedor e o valor indicados são compatíveis com aqueles constantes da exordial.

Cito precedentes deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO PENDENTE. NÃO EVIDENCIADA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, por suposta falta de interesse de agir em razão do valor do débito e ausência de protesto do título executivo. [...]
O protesto da CDA foi comprovado por documento vinculado ao mesmo devedor,
embora com numeração administrativa diversa
, o que é suficiente para atender ao item “2”, alínea “b” do Tema 1.184 do ST
F. [...] (TJES; Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5011115-95.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relatora: Desª. Heloisa Cariello; Julg: 20/02/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR . TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRÓPRIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública que, com fundamento no art . 485, VI, do CPC, extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de taxas de localização e sanitária referentes aos exercícios de 2019 a 2021, com base nas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral e na Resolução CNJ nº 547/2024, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor sem observância da legislação municipal que estabelece valor mínimo para cobrança judicial; (ii) estabelecer se a comprovação posterior do protesto da CDA impede o reconhecimento da ausência de interesse de agir . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1184 do STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona tal medida à observância da competência constitucional dos entes federados e à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como ao protesto do título. 4 . A Resolução CNJ nº 547/2024 apenas se aplica de forma suplementar, não afastando a autonomia normativa dos entes federados que possuam legislação própria sobre valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. 5. O Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica (Lei Municipal nº 6.818/2013, com alterações da Lei nº 8 .006/2022), que fixa o mínimo de 100 UFCI para ajuizamento de execuções fiscais, valor observado na hipótese em análise. 6.
Foi devidamente comprovado nos autos o protesto da CDA, ainda que com numeração atualizada, mas correspondente ao mesmo crédito tributário, o que demonstra o cumprimento da exigência fixada pelo STF no Tema 1184.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor somente é legítima se observada a legislação local que define o valor mínimo para ajuizamento, em respeito à autonomia federativa . 2. O protesto da CDA, ainda que posterior ao ajuizamento, desde que correspondente ao mesmo crédito, afasta a ausência de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, caput, e 18; CPC, art . 485, VI e § 7º; Lei Municipal nº 6.818/2013, art. 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184, Plenário, j. 12 .12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001831-97.2022.8 .08.0011, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, j . 13.02.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50039124820248080011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

No caso específico, do documento id. 16971197 é possível constatar que o documento levado a protesto foi a CDA 2025/2018,
em valor atualizado compatível com o débito objeto da demanda executiva.

Ademais, o fato de o documento ter sido juntado após a prolação da sentença não inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir.

Por fim, verifico que o processo não estava paralisado por desídia da Fazenda Pública, pois pendente de análise do pedido de busca de ativos.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para anular a sentença.

DES. FÁBIO BRASIL NERY